Tribunal: TCU
Processo: 014.021/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 3359/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 5004/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde em desfavor da empresa Drogaria Principal de Parque Paulista Ltda. e de Leonardo Alves dos Santos em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB). Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 2892/2024-TCU-Primeira Câmara , entre outras medidas, julgou irregulares as contas da empresa Drogaria Principal de Parque Paulista Ltda., condenando-a, solidariamente com Leonardo Alves dos Santos, ao pagamento do débito descrito no subitem 9.1 e aplicou-lhes as multas fixadas no subitem 9.2 da referida deliberação; considerando a existência de inexatidão material no subitem 9.1 do acórdão, ante a ausência da fundamentação legal que embasa o julgamento irregular das contas da empresa Drogaria Principal de Parque Paulista Ltda.; considerando os pareceres uniformes emitidos pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos e pelo MPTCU às peças 111-114; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento na Súmula-TCU 145 e na forma prevista pelo art. 143, inciso V, "d", do Regimento Interno, ante as razões expostas pelo relator, em promover a revisão e o apostilamento do subitem 9.1 do Acórdão 2892/2024-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 16/4/2024, nos seguintes termos: onde se lê: " 9.1. julgar irregulares as contas da empresa Drogaria Principal de Parque Paulista Ltda., condenando-a, solidariamente com Leonardo Alves dos Santos, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem perante o Tribunal o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU ", leia-se : "9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei e nos arts. 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do RITCU, irregulares as contas da empresa Drogaria Principal de Parque Paulista Ltda., condenando-a, solidariamente com Leonardo Alves dos Santos, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem perante o Tribunal o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU"; informando-se os responsáveis quanto ao teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 014.021/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogaria Principal de Parque Paulista Ltda (07.983.088/0001-58); Leonardo Alves dos Santos (XXX.715.326-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Nilson Marcelo Venturini da Rosa (111.876/OAB-RS), representando Drogaria Droga Farma Ltda; Nilson Marcelo Venturini da Rosa (111876/OAB-RS), representando Drogaria Principal de Parque Paulista Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.